Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700697-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO AGUINAGA POTSCH AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIO AGUINAGA POTSCH contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0010867-59.1995.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A., ora Agravado, indeferiu o pedido do Executado de levantamento de valores depositados na conta judicial. Preparo regular (Num. 31956449 e 31956450). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 18 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador